Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-84.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002414-84.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO
APELANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME
APELADA: IVELI SALETE TEDESCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos Embargos à Execução.
A apelante inicialmente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
A gratuidade da justiça foi indeferida, e determinada a intimação da apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. (Id. 101906966)
Regularmente intimada, a apelante manteve-se inerte. (Id. 10355483)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil, dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)”
Como mencionado, a apelante pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, porém, o pedido foi indeferido e manteve-se inerte, isto é, não recolheu o preparo recursal como determinado.
O CPC/2015 traz: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando não constatada ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, deve ser recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.PARTE RECORRENTE INTIMADA PARA QUE COMPROVASSE O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. COEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALOR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A OUTROS PRINCÍPIOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA AO SISTEMA PROCESSUAL, SUBMETENDO O PROCESSO AO PURO ARBÍTRIO DA PARTE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no AREsp 1310973/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula 187 do STJ. 3. "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n.1.313.440/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019).4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1792690/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula 187 do STJ. 3. "É ônus do insurgente aferir e fiscalizar a correta instrução do reclamo, de modo que a mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem não tem o condão de afastar a falta de comprovação" (AgInt nos EDcl no AREsp n.932.242/BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1418583/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE, desta Corte de Justiça:
“2.11.1 Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção.”
TJMT:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade da justiça na instância ad quem, compete à recorrente cumprir a ordem de pagamento no novo prazo assinalado pelo relator, sob pena da inercia implicar na deserção recursal e a manifestação posterior em preclusão. Voltando-se o agravo interno contra entendimento esposado pelo STJ, de clareza solar, sem qualquer dificuldade de interpretação frente aos fatos constantes dos autos e da decisão atacada, aplica-se a multa com base no art. 1.021,§4o, do CPC.” (AgR 100723/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016)
Desta feita, não sendo beneficiária da assistência judiciária e concedido o prazo para a apelante recolher o preparo recursal, sem manifestação desta, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Com este entendimento, a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2o, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”. (Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4o da Lei no 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não conheço da presente apelação, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora